Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711900-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L M ROLIM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA AGRAVADO: FUNDACAO VISCONDE DE CABO FRIO D E S P A C H O Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora